Tribunal: STF
Processo: ARE 1571565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



     Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, assim fundamentada:  



    “Analisados os autos, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 1º/11/2024, tendo o agravo sido interposto somente em 27/11/2024. 



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 



    Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Nas razões dos presentes embargos, a parte Embargante alega a ocorrência de contradição na decisão ora embargada, defendendo a tempestividade do agravo em recurso extraordinário, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 2-4): 



    “Ocorre que a alegação de intempestividade do recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargante, não pode prosperar, uma vez que quanto o início do prazo recursal o mesmo consta na certidão do TJ/RO, de ID 26051292 nos autos, como sendo o dia 05/11/2024, vejamos: 



    (...)



    Ainda, quanto a tempestividade do recurso, o mesmo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia certificou a sua tempestividade, na certidão de ID 26406565, na qual consta o seguinte: 



    (...)



    Não bastasse isso, na aba “expedientes” do referido processo também é possível constatar a tempestividade do recurso, vez que na mesma está exposto que o Embargante tinha até o dia 27/11/2024 para se manifestar, ou seja, data em que foi protocolado o recurso tempestivamente, in verbis: 



    (...)



    Portanto, não há que se falar em intempestividade do recurso, muito menos em obrigatoriedade de juntada de documento idôneo para a comprovação de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense, vez que tudo tal exigência não passa de mero formalismo quando tudo já se encontra devidamente certificado nos autos. Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso, reconhecendo a tempestividade recursal, com o consequente julgamento do mérito, por ser medida que se impõe. “



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Sendo assim, reputo não assistir razão à parte Embargante.



    É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.



    Restou claro, na decisão embargada, que o recurso de agravo é inadmissível em razão de sua intempestividade. 



    No caso concreto, na instância de origem, foi negado seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 40, pp. 2-4), no que tange à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF, com apoio na Súmula 284 do STF, nos termos do art. 1.030, V, do CPC. 



    Em relação à suposta afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF, foi aplicado o Tema 660 da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC. 



    Em face de tal decisão, a parte Embargante apresentou agravo interno (eDOC 42). 



    Com efeito, somente é cabível o agravo interno dirigido à instância de origem, quanto à parte da decisão que aplicou o referido Tema 660 (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    No ponto em que foi aplicada a Súmula 284 do STF, caberia o agravo nos próprios autos, nos termos do art. 1.042 do CPC, direcionado ao STF. 



    Assim, incabível o agravo interno da matéria remanescente (art. 5º, XXXVI, da CF).



    Nesse sentido, veja-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.10.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. MÉRITO NÃO APRECIADO. TEMAS 188 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. No caso, incidiram os Temas 188 e 660. Há previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    2. Assim, diante da ausência de pagamento do preparo da apelação, não houve a análise da matéria de fundo pelo Tribunal a quo. 



    3. Quanto à questão remanescente, em que foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, V, do CPC, o juízo de admissibilidade corretamente aplicou o óbice da Súmula 284 do STF, uma vez que sequer foi apreciado o mérito da controvérsia pelo acórdão recorrido, enquanto que nas razões do apelo extremo a parte Recorrente discute a não configuração da prática de improbidade administrativa.  4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil publica.” (ARE 1.453.795-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2024). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO, O QUAL HAVIA SIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 



    2. Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno, o qual interposto contra decisão que, em juízo de admissibilidade, não conheceu de anterior recurso extraordinário inadmitido com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” ( 



    Desse modo, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente incabíveis não suspende nem interrompe o prazo recursal. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO A QUO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo . II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.177.142-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.08.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL OU INTEMPESTIVO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 2. O recurso manifestamente  incabível ou intempestivo não  suspende  ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (ARE 1.113.239-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.09.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES . 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo  na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.316.495-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 22.06.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Intempestividade. Recurso manifestamente inadmissível. Interrupção ou suspensão do prazo. Impossibilidade. Precedentes. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.252.860-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.06.2020). 



    Verifico que consta certidão do Tribunal de origem (eDOC 41, p. 1), atestando que a decisão do juízo de admissibilidade do apelo extremo foi publicada no DJe 12.08.2024, iniciando-se o prazo processual em 13.08.2024. No entanto, o agravo em recurso extraordinário apenas foi interposto em 27.11.2024 (eDOC 47). 



    Intempestivo, portanto, o agravo, considerando-se que a apresentação de recurso incabível não suspende ou interrompe o prazo para novos recursos, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 



    Nesse mesmo sentido, concluiu o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o agravo em recurso especial (eDOC 63, pp. 1-2). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.  



Ministro EDSON FACHIN



Presidente